Tribunal: TJMT
Processo: 1026981-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026981-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), DARLIANA GABRIELLA GABRIEL - CPF: 913.827.181-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA APÓLICE CANCELADA UNILATERALMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA SEGURADORA – INOBSERVÂNCIA DE PRAZO MÍNIMO PARA AVISO DE NÃO RENOVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Comprovada, em juízo sumário, a existência de comunicações por SMS, e-mail e correspondência encaminhadas pela própria seguradora, atestando a renovação do seguro, mostra-se plausível a tese da parte autora sobre a continuidade da vigência da apólice securitária, afastando-se a legalidade do posterior cancelamento unilateral.

O comportamento contraditório da seguradora, ao garantir a renovação e depois cancelá-la unilateralmente, viola a boa-fé objetiva e a teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
), ensejando o restabelecimento da apólice como medida de urgência.

A inobservância do prazo contratual mínimo de 60 dias para notificação da não renovação, previsto na cláusula 18.1, reforça a ilegalidade da conduta da agravante.

O perigo de dano resta caracterizado diante da condição de saúde da segurada, diagnosticada com câncer de mama agressivo, em remissão, porém com sequelas incapacitantes e necessidade de cirurgia, sendo o seguro a principal fonte de amparo financeiro.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de servir como meio coercitivo eficaz à efetividade da tutela concedida.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial em razão de sistemas operacionais ou ausência de pagamento retroativo não descaracteriza a urgência ou a plausibilidade do direito alegado, sendo questão que poderá ser resolvida em sede de mérito.

Na hipótese se trata de medida reversível, por se tratar de obrigação patrimonial, cuja compensação poderá ser buscada pela agravante em caso de improcedência da ação principal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026981-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADA:
DARLIANA GABRIELLA GABRIEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação a Título de Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente no. 1066011-14.2025.8.11.0041, ajuizada por
DARLIANA GABRIELLA GABRIEL
, que deferiu a tutela de urgência requestada pela agravada, determinando que o ora agravante
“[...] restabeleça imediatamente, no prazo de
48 (quarenta e oito)
horas a contar da intimação, o contrato "Seguro Renda Protegida Itaú" (apólice n° 009702352), com todas as coberturas anteriormente contratadas, garantindo à autora o direito à fruição do seguro, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 297 do CPC”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante aponta que
“Trata-se de decisão proferida pelo MM. Juiz a quo que determinou o reestabelecimento imediato do contrato de seguro firmado entre as partes, no prazo de 48 (quarento e oito) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento. Contudo, a parte agravante entende que tal decisão poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que não é possível realizar o reestabelecimento do seguro sem que antes seja realizado o pagamento do prêmio referente as parcelas retroativas, bem como, importante destacar que em decorrência do lapso temporal entre o fim da vigência e a data atual, dificilmente a seguradora conseguirá reestabelecer o seguro. Ainda, forçoso ressaltar que a autora não comprovou que preenche os requisitos ensejadores do artigo 300 do CPC, não havendo razões para o deferimento da tutela”
(sic).

Sustenta que
“A Agravada não está nesse momento, precisando do seguro, logo, o reestabelecimento ou não nesse momento não lhe traz nenhum prejuízo, uma vez que o processo seguirá seu tramite normal e caso haja qualquer intercorrência durante o tramite processual, pode a agravada manifestar nos autos, requerendo a concessão da medida liminar de forma antecipada, o que é plenamente possível. Ainda, cumpre ressaltar que o contrato de seguro não foi encerrado por mera liberalidade da ré/agravante, mas sim em razão do término do prazo de vigência da apólice, sem renovação automática, a qual, nos termos expressos das condições gerais, somente é admitida uma única vez. No presente caso, como tal renovação já havia sido realizada anteriormente, não há que se falar em nova renovação automática, sendo o encerramento contratual resultado da estrita observância das regras pactuadas, inexistindo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na conduta da seguradora”
(sic).

Aduz que
“a renovação ocorre uma única vez e a renovação só será realizada caso não haja desistência de uma das partes e, no caso em apreço, o estipulante do seguro optou por não dar continuidade ao seguro, razão pela qual o mesmo não foi renovado, sendo inclusive a segurada notificada quanto a não renovação, o que inclusive foi afirmado em sua exordial. Imperioso esclarecer ainda que durante todo o período de vigência do seguro a segurada sempre esteve resguardada, sendo que, caso houvesse qualquer sinistro dentro das coberturas contratadas o seguro seria coberto nos limites contratados, não havendo qualquer ilegalidade da ré quanto a não renovação do seguro, visto que o contrato em discussão é por prazo determinado e a continuidade do seguro é uma faculdade da seguradora e não uma obrigação”
(sic).

Destaca que
“É cristalino que estamos diante de uma obrigação impossível, visto que a seguradora depende de sistemas operacionais e o cumprimento da medida liminar no prazo exíguo de tão somente 48h se torna impossível de ser cumprido, bem como que a seguradora precisa apurar a possibilidade de reestabelecer um seguro cuja vigência deveria iniciar em abril de 2024, ou seja, mais de 1 (um) ano atrás e, pior ainda, reativar um seguro sem qualquer pagamento de prêmio. Observe Excelências, que a medida liminar agravada é desproporcional e o seu cumprimento é impossível, ao menos no prazo estipulado pelo juiz de origem, razão pela qual a concessão da medida liminar para fins de aplicar o efeito suspensivo é medida de lidima justiça, o que requer desde já”
(sic).

Defende que
“a decisão de concessão da tutela de urgência antecipada não merece ser mantida, uma vez que foi proferida precocemente pelo juiz de origem, sem que fosse analisado o caso de forma mais detalhada, não havendo nenhum perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que não houve nenhuma prática de ato ilícito pela ré/agravante, visto que o cancelamento está expressamente previsto em contrato, bem como que o cancelamento se deu em razão do fim da vigência da apólice e não por prática ilegal da seguradora, o que é expressamente previsto em contrato”
(sic).

Explana que
“a renovação da apólice é uma faculdade da seguradora e está expressamente prevista no contrato, o qual era de plena ciência da parte autora, bem como que o contrato de seguro possui tempo determinado, ou seja, tem data para iniciar e para terminar”
(sic).

Assevera que
“ainda que fosse possível a reativação do seguro nos mesmos termos e condições anteriores, seria necessário que a autora efetuasse o pagamento das parcelas mensais retroativas do seguro, bem como que a seguradora precisaria verificar em seus sistemas internos a possibilidade de reativação de seguro de forma retroativa, o que provavelmente não será possível, diante do lapso temporal desde o cancelamento até a data atual. Observe Nobres Julgadores, que a última apólice vigente da segurada/autora, finalizou-se em 31/03/2024 e a presente demanda fora ajuizada somente em julho de 2025, ou seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses depois, o que causa estranheza. Ora, se o seguro é tão importante assim, por que a parte Agravada demorou tanto tempo para requerer sua reativação, mesmo tomando ciência da sua não renovação no mês seguinte, diante da ausência de desconto no débito automático? Não faz sentido, razão pela qual a concessão da medida liminar não merece prosperar”
(sic).

Mensura que
“Na verdade, o pedido de antecipação da tutela é de sorte o próprio mérito e não pode ser decidido perfunctoriamente, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa à segurança jurídica. Nenhum dos elementos previstos nos artigos acima estão presentes na peça inicial. A prova, requisito inafastável, que no caso deve ser inequívoca, expurgada de qualquer dúvida, não existe, portanto, a parte autora tão somente alega. Ora, sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar. Não há prova do dano irreparável e da urgência da medida, pois conforme já mencionado anteriormente, o seguro já estaria com a apólice vencida, se caso fosse reativado, bem como que a não reativação nesse momento não traz nenhum prejuízo a parte autora/agravada. Diante do exposto, esta Seguradora, com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, e com base nos termos expostos acima, requer seja a concessão da tutela antecipada revogada, por medida de Justiça”
(sic).

Com base no exposto, requer a agravante que
“
6.1
seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do NCPC, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto a multa diária fixada, pelos termos acima expostos; [...]
6.4
seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que seja reformada a decisão, para fins de suspender definitivamente os efeitos da decisão agravada, bem como aplicação da multa, visto que não restou evidenciado nos autos o preenchimento dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência, bem como diante da ausência de prática de ato ilícito praticado pela ré, ora agravante;”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 15/08/2025, conforme Id. 307300371.

Contraminuta da agravada ofertada no Id. 313670876, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, alegando violação aos princípios da unirrecorribilidade e dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso, e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 306457892.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência requestada pela agravada, determinando que o ora agravante
“[...] restabeleça imediatamente, no prazo de
48 (quarenta e oito)
horas a contar da intimação, o contrato "Seguro Renda Protegida Itaú" (apólice n° 009702352), com todas as coberturas anteriormente contratadas, garantindo à autora o direito à fruição do seguro, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 297 do CPC”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] No caso concreto, a probabilidade do direito da parte autora revela-se plausível.

Os documentos acostados, como as comunicações por SMS, correspondência e e-mail (id. 200614352, id. 200614354, id. 200614355, id. 200614356), demonstram que a parte requerida informou e confirmou a renovação da apólice de seguro para o período de 2024/2025.

Tal conduta, seguida do posterior cancelamento unilateral (id. 200614358), sugere a violação da boa-fé objetiva e da teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium), que veda o comportamento contraditório.

Ademais, a controvérsia é reforçada pela sentença proferida nos autos do processo n° 1031815-52.2024.8.11.0041 (id. 200614364), que, nos termos do art. 400, I, do CPC, admitiu como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar, qual seja, "que as requeridas informaram e garantiram a renovação do ‘Seguro Renda Protegida Itaú’ para o período de 2024/2025".

Soma-se a isso a aparente inobservância da cláusula contratual 18.1 id. 200614369, que exige aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a não renovação, prazo este desrespeitado pela comunicação de cancelamento datada de 10.05.2024.

O perigo de dano é manifesto e de extrema gravidade.

A parte autora, diagnosticada com câncer de mama agressivo, encontra-se em período de remissão, porém com sequelas graves como dor crônica incapacitante e neuropatia periférica, necessitando de tratamento médico contínuo e de cirurgia para tratar deformidade na mama causada pela radioterapia, conforme laudos médicos de id. 200614349 e id. 200614350.

Pois, a interrupção abrupta da cobertura securitária, destinada justamente a prover a subsistência da autora em caso de incapacidade laboral, deixa-a em situação de extrema vulnerabilidade financeira no exato momento em que mais precisa do amparo contratado para se submeter a procedimento cirúrgico indispensável à sua saúde, o que pode lhe causar prejuízos irreparáveis.

Sendo, a medida, plenamente reversível, uma vez que, em caso de improcedência final da ação, a requerida poderá cobrar os valores correspondentes aos prêmios do período em que a apólice esteve reativada por força desta decisão.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais,
defiro
a tutela de urgência para determinar que a parte requerida,
Banco Itaú S.A.
, restabeleça imediatamente, no prazo de
48 (quarenta e oito)
horas a contar da intimação, o contrato "Seguro Renda Protegida Itaú" (apólice n° 009702352), com todas as coberturas anteriormente contratadas, garantindo à autora o direito à fruição do seguro, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 297 do CPC.”
(Id. 201357004 – Autos de origem) (Destaques no original)

Pois bem.
Preliminarmente, sustenta a agravada a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, sob o argumento de afronta aos princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade recursal.

No tocante à alegação de que a interposição deste recurso teria ocorrido quando ainda pendente de julgamento recurso de embargos de declaração, constato que referido óbice já se encontra superado, porquanto, em 25/09/2025 (Id. 209278649 – autos de origem), os aclaratórios foram rejeitados, restando, portanto,
prejudicada
a preliminar arguida.

No que concerne à alegada violação ao princípio da dialeticidade, não há que se falar em sua ocorrência, porquanto a parte agravante apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da decisão de piso, razão pela qual
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito recursal, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estritos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem tanto a inicial quanto o presente agravo, se constatam provas escorreitas de que a agravada preenche os requisitos legais.

Isso porque, tais requisitos foram analisados com a devida acuidade pela Magistrada singular, tendo ela assentado que os documentos juntados pela parte autora — ora agravada — como comunicações por e-mail, SMS e correspondências emitidas pelo próprio banco, corroboram a alegação de que a apólice de seguro havia sido renovada para o período de 2024/2025.

A esse respeito, cumpre destacar que a existência de tais comunicações representa,
em juízo sumário
, forte indício de que o contrato securitário, que até então vinha sendo renovado automaticamente, teria continuidade garantida por manifestação da própria seguradora.

Assim,
revela-se plausível o argumento da autora acerca da confiança legítima na manutenção da cobertura
, amparada pelos princípios da
boa-fé objetiva
e da
teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
)
, segundo a qual não é admissível à parte adotar comportamento contraditório em prejuízo da confiança legítima da contraparte.

Some-se a isso que há sentença, proferida nos autos de ação de exibição de documentos (n. 1031815-52.2024.8.11.0041), reconhecendo expressamente, com base no art. 400, I, do CPC, que se presumem verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar:
a confirmação de renovação da apólice pela instituição agravante
.

Ademais, a alegada inobservância da cláusula 18.1, que exigia comunicação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias para a não renovação, tampouco foi infirmada de modo eficaz pela instituição bancária, cuja notificação de cancelamento datada de 10/05/2024 seria, em tese, extemporânea, considerando-se a vigência anterior do contrato.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se sua
intensa gravidade
no caso concreto.

A agravada encontra-se em condição clínica sensível: portadora de câncer de mama em remissão, com sequelas severas como neuropatia periférica e dor crônica incapacitante. Consoante laudos médicos acostados aos autos, a parte depende do tratamento contínuo, inclusive com necessidade de intervenção cirúrgica decorrente da radioterapia.

A finalidade essencial do seguro discutido — “
Seguro Renda Protegida Itaú
” — é justamente amparar a subsistência da autora em caso de incapacidade laborativa.

Não restam dúvidas de que sua interrupção abrupta, no exato momento em que a contratante mais depende de seu amparo financeiro,
caracteriza risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação
, em perfeita conformidade com os parâmetros legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CONTRATO DE
SEGURO
DE
VIDA
.
RESCISÃO

UNILATERAL
. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória e indenizatória. Determinou-se a reativação de contrato de
seguro
de
vida
rescindido
unilateralmente
por instituição financeira, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante alega desproporcionalidade na fixação da multa e ausência de justificativa para a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (ii) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de concessão de tutela de urgência está fundamentada na probabilidade do direito, evidenciada por documentos que indicam cancelamento
unilateral
do contrato sem justificativa plausível, mesmo com os pagamentos devidamente realizados.

4. O perigo de dano irreparável se encontra caracterizado pela essencialidade do
seguro
de
vida
para a dignidade do agravado, idoso e dependente da cobertura para eventualidades.

5. A multa cominatória está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a capacidade econômica do agravante e a relevância do objeto litigioso, destinando-se à efetividade da ordem judicial.

6. A função da multa é coercitiva e não se destina ao enriquecimento ilícito, mas sim ao cumprimento da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1
. A tutela de urgência pressupõe a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, conforme o art. 300 do CPC. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível como medida coercitiva para o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017; TJ/MT, agravo de instrumento 1022044-13.2023.8.11.0000, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, DJe 02/12/2023; TJ/MT, agravo de instrumento 1022755-52.2022.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJe 27/01/2023.

(N.U 1028675-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (Destaquei)

Quanto à alegação do agravante de que a medida seria irreversível ou de cumprimento impossível, igualmente não procede, haja vista que as medidas de natureza patrimonial — como a presente — são reversíveis, pois a parte requerida agravante poderá, em caso de improcedência final da ação, cobrar os valores dos prêmios eventualmente não pagos, bem como tomar as medidas judiciais cabíveis para o ressarcimento.

Importa também afastar a tese de que o ajuizamento da ação apenas em julho de 2025 descaracterizaria a urgência, ao passo que, o que se discute é o risco presente e concreto à saúde e à dignidade da agravada, diante de sua condição clínica atual e da ausência de cobertura securitária ativa. O lapso temporal, por si só, não descaracteriza o perigo de dano quando as condições materiais do segurado indicam vulnerabilidade real e persistente.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025